Tribunal: TJDFT
Processo: 0720805-61.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. MULTA MORATÓRIA. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS. CONHECIMENTO PARCIAL E PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança proposta por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL VIVENDAS DO CERRADO DA 26 DE SETEMBRO contra ROGERIO BORGES BERNARDES, visando ao pagamento de taxas condominiais inadimplidas.
2. A sentença julgou procedente o pedido, condenou o réu ao pagamento do débito com correção monetária pelo IPCA, multa de 2%, juros de 1% ao mês desde a última atualização e honorários sucumbenciais de 10%.
3. A autora apelou requerendo: (i) aplicação expressa de honorários convencionais de 20%; (ii) incidência de juros e correção monetária desde cada vencimento; e (iii) reconhecimento da multa moratória de 2% prevista no Estatuto da Associação.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse recursal quanto à multa moratória de 2%; (ii) saber se é necessária condenação expressa ao pagamento de honorários convencionais de 20% previstos no estatuto associativo; e (iii) saber se os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento de cada taxa condominial inadimplida.
III. Razões de decidir
5. Ausente interesse recursal quanto à multa moratória de 2%, pois a sentença já a aplicou expressamente, impondo-se o não conhecimento do apelo nesse ponto.
6. Honorários convencionais já integraram o valor da condenação, uma vez que a sentença acolheu, ainda que implicitamente, a planilha apresentada pela autora, que contemplava tal verba, sendo desnecessária nova condenação expressa, sob pena de violação aos limites objetivos da devolutividade recursal e à vedação da reformatio in pejus.
7. Taxas condominiais configuram obrigações positivas, líquidas e com termo certo, caracterizando mora ex re, de modo que juros de mora e correção monetária incidem desde o vencimento de cada parcela inadimplida, nos termos do art. 397 do Código Civil, sendo indevida a aplicação unificada dos encargos sobre o valor global atualizado.
IV. Dispositivo
8. Conheceu-se parcialmente do apelo da autora e, na parte conhecida, deu-se-lhe parcial provimento para fixar como termo inicial dos juros de mora e da correção monetária o vencimento de cada parcela inadimplida, mantidos os demais termos da sentença.
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 397, 1.336, §1o; CPC, arts. 141 e 492.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0714409-05.2023.8.07.0020, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 25/06/2024, DJe 05/07/2024.